Tribunal: STF
Processo: RE 1453440
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LUBRIFICANTES. MATÉRIA-PRIMA INTEGRADA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.073 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Em revisão de minha compreensão inicial, verifico que a insurgência não se reporta ao recolhimento do ICMS (comum ou próprio) sobre operações interestaduais com lubrificantes destinadas ao consumidor final. 



    2. No caso, a matéria debatida se refere ao recolhimento do ICMS-ST (substituição tributária) em operação na qual o contribuinte destina lubrificantes como insumos a seus clientes para utilização como matéria-prima. 



    3. Temática regulada em âmbito infraconstitucional, notadamente, na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87, de 1996) e no Convênio nº 100, de 2007, de modo que a discussão não atinge a estatura constitucional para deflagrar a análise mediante o recurso extraordinário interposto, tal qual definiu o Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.073 do ementário da Repercussão Geral: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da previsão do Convênio CONFAZ nº 110/2007 de regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes.”



    4. Agravo regimental a que se dá provimento para, em consequência, negar seguimento ao recurso extraordinário.